Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706141-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP em face de AVANDO ALVES DOS SANTOS e outros. O recurso foi suspenso em razão da afetação do tema discutido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). Todavia, o IRDR foi julgado e o trânsito em julgado ocorreu em 09/08/2022, consoante certidão ID 38418323. A ementa do acórdão guarda o seguinte teor: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA – VARA ESPECIALIZADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ROL TAXATIVO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – INVESTIDORES OCASIONAIS – VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA – CDC – INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. “O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. Intimem-se as partes para ciência do julgamento do IRDR, bem como para requerer o que lhe afigurar de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 24 de agosto de 2022 17:09:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador